Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704298-70.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DALZINA NERY DE VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos embargos de declaração com efeitos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. DETERMINAÇÃO DE AJUIZAMENTO. DECISÃO. OCORRENTE. OMISSÃO. ENTENDIMENTO STJ. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SOMENTE NOS CASOS EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO SINDICADO. VÍCIO EXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O acórdão, utilizando-se de premissa equivocada, entendeu que foi proferida decisão nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva determinando o ajuizamento de demandas individuais e que, com base nessa decisão a parte teria desistido da ação coletiva. 1.1. Verifica-se, entretanto, que a decisão referida arrolou quais partes deveriam desistir da execução coletiva e iniciar uma individual e que o nome da parte embargada não constou na decisão que determinou a desistência da ação coletiva. 1.2. Incabível, portanto, entender que a desistência requerida pela parte estaria embasada na decisão proferida na execução coletiva, tendo sido requerida por mera liberalidade da parte embargante. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual. 2.1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza”. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021). 2.2. Observa-se que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é firme no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato. 2.3. No Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de Sentença Coletiva. 3. Transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento do cumprimento individual, necessário entender pela ocorrência da prescrição. 4. Dá-se a matéria por prequestionada. 5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão reformado para negar provimento à apelação. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 502, 505 e 927, §3o, todos do CPC, 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao que restou decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.336.026/PE (Tema 880), tendo em vista a criação de regra impeditiva do acesso ao Judiciário. Aduz que a exigência de que teria que peticionar “nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva” para obtenção de uma ordem judicial para somente então poder desistir dessa ação e iniciar “uma individual” fere a lógica processual e atenta contra os princípios da economia e celeridade processuais. Sustenta que não permaneceu inerte, pois fazia parte da execução coletiva e o seu nome estava na lista dos acionantes originais (ID 23371215). Assevera que, ainda que seu nome não esteja no rol mencionado e tenha optado pela individualização do seu crédito, participou na qualidade de substituída, da ação coletiva proposta pelo SindSaúde, desde o seu limiar, circunstância que não tem o efeito de alterar o prazo prescricional. Ressalta que a demora no fornecimento das fichas financeiras configura causa de suspensão do prazo prescricional e que no ajuizamento da execução coletiva, foi apontado que o pleito não abrangeu todos os substituídos, por ausência de todas as fichas financeiras. Argumenta, ainda, que a suspensão do prazo prescricional em razão do ajuizamento da execução coletiva não está limitada às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Assim, pugna pela declaração de inocorrência da prescrição do direito vindicado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 502, 505 e 927, §3o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030